Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700798-95.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED SEGURADORA S/A APELADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 26786842) interposta por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e de apelação (ID 26786846), interposta por UNIMED SEGURADORA S/A , em face da sentença ID 26786836, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, c/c indenização por danos morais n° 0700798-95.2021.8.07.0006, julgou a demanda procedente, em favor dos ora Apelados, nos termos a seguir colacionados: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) Confirmar os efeitos da tutela provisória deferida ao da decisão liminar de ID no 82114810 para que os autores sejam mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, nesse momento, a R$ 30.000,00; b) condenar solidariamente as rés a pagar aos autores a quantia de R$ 7.000,00 para cada autor a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento (Súmula n.o 362, STJ) e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcarão os réus, cada qual com a proporção de 50%, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00, na forma do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. A sentença foi publicada em 21/05/21 (ID 26786839). A Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA interpõe apelação ID 26786842, em 09/06/21, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 26786801 e ID 26786802) e acompanhada de preparo ID 26786843 e ID 26786844. A Ré UNIMED SEGURADORA S/A interpõe apelação ID 26786846, em 14/06/21, subscrita por advogado sem procuração nos autos e acompanhada de preparo ID 26786847. Contrarrazões ID 26786852, nas quais a parte Autora suscitou preliminar de ausência de impugnação específica e não conhecimento das apelações. Manifestações quanto à questão preliminar ID 28580477 (UNIMED SEGURADORA S/A) e ID 28583450 (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. É o relatório. Ante o exposto, determino ainda a intimação da Apelante UNIMED SEGURADORA S/A para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021 10:28:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador